Tribunal: TJDFT
Processo: 0703036-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0703036-71.2022.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALEXANDRE DE OLIVEIRA SOUZA IMPETRANTE: DANILO BOMFIM SOARES, AGUINALDO COELHO ESPINDOLA AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RIACHO FUNDO I DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados AGUINALDO COELHO ESPINDOLA e DANILO BOMFIM SOARES em favor de ALEXANDRE DE OLIVEIRA SOUZA, pleiteando a revogação da medida cautelar de internação provisória. Narram os impetrantes que o paciente foi denunciado na Ação Penal n. 0705895-77.2020.8.07.0017, que tramita perante o Juízo da Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Riacho Fundo/DF, por descumprimento de decisão judicial que deferiu medidas protetivas em favor de sua ex-esposa Telma Ramos da Cruz. Aduzem que foi instaurado incidente de insanidade mental, sendo que o Laudo de Exame Psiquiátrico Médico Legal elaborado pelo IML só foi juntado aos autos do processo original em 18/01/2022, isto é, praticamente quatro meses após a realização da perícia (22/9/2021), sendo que o prazo era de 30 dias. Salientam que, nesse intervalo de tempo, o paciente foi ao IML, no dia 30/12/2021 para cobrar o resultado do exame, o que é compreensível ante a demora na confecção do documento e do próprio quadro clínico do paciente, que apresenta “quadro de ansiedade importante”. Asseveram que, em 17/1/2022, manteve contato com o IML por telefone, limitando-se a fazer questionamentos sobre a qualificação da médica responsável pelo exame, não fazendo ameaças de qualquer natureza. Afirmam que, no dia seguinte, 18/01/2022, o paciente foi pessoalmente ao IML cobrar as explicações que não lhe foram prestadas ao telefone, ocasião em que foi injustificadamente expulso do local pelos agentes, muito embora não tenha demonstrado comportamento agressivo ou feito ameaças. Informam que, com fundamento no Procedimento Administrativo no 00052-00001279/2022-20 instaurado na Polícia Civil do DF, o Ministério Público pugnou pela imposição de medida cautelar de internação compulsória, o que foi deferido pelo MM. Juiz, com base no art. 319, VII, do CPP. Aduzem que, diferentemente do que foi relatado na decisão combatida e no processo administrativo iniciado no âmbito da Polícia Civil, o paciente jamais perturbou a tranquilidade do funcionamento da sessão do IML ou perseguiu a médica psiquiatra responsável pela confecção do laudo, com absoluta ausência de ameaças ou conduta violenta, revelando a inexistência de risco a terceiros. Apontam violação ao artigo 2o, parágrafo único, II, da Lei no 10.216/2001, que elenca como direito da pessoa portadora de transtorno mental ser tratada com humanidade e respeito. Sustentam a ilegalidade da internação compulsória decretada, pois se trata de medida extrema, mormente quando não houver indicação pelo médico psiquiatra que acompanha o paciente desde 2016, e pelo fato de que não foi dada à defesa chance de se manifestar sobre o pedido ministerial, em violação ao contraditório. Alegam violação ao artigo 319, VII, do Código de Processo Penal e ao artigo 19 da Resolução no 8, de 14 de agosto de 2019, do Conselho Nacional dos Direitos Humanos – CNDH, pois um dos requisitos para a internação provisória é o cometimento de crime praticado com violência ou grave ameaça, mas ao paciente foi imputado a prática do delito previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha, o qual não contém em seu tipo violência ou grave ameaça. Destacam violação ao princípio da correlação e da proporcionalidade por inadmissibilidade de medida cautelar restritiva da liberdade em face da conduta imputada. Requerem, liminarmente, o imediato recolhimento do mandado de internação compulsória, resguardando-se o direito ao tratamento ambulatorial do paciente até julgamento final do presente habeas corpus, e, no mérito, a concessão da ordem, para determinar a cassação ou reforma da decisão que determinou a internação provisória do paciente, com a consequente manutenção da sua liberdade. Decido. ALEXANDRE DE OLIVEIRA SOUZA foi denunciado por descumprimento de medidas protetivas deferidas em favor de sua ex-esposa (art. 24-A da Lei no 11.340/2006). No curso do proceso, foi instaurado incidente de insanidade mental, tendo a perita médica-legista do IML, no Laudo de Exame Psiquiátrico n. 39631/2021, apresentado a seguinte conclusão: (...) Trata-se de periciando com quadro atual delirante. (...) De acordo com a Classificação Internacional de Doenças – 10a Edição (CID-10), podemos clasificar como F29 psicose não orgánica não especificada. Entre os diagnósticos específicos mais prováveis estão o transtorno afetivo bipolar e o transtorno delirante persistente, mas para tal conclusão é necessário seguimento asistencial regular. No entanto, não há prejuízo para esta perícia. Há pelo menos dois anos o periciando vem manifestando alterações comportamentais disfuncionais, com rebaixamento da autocrítica psiquiátrica, com prejuízos interpessoais significativos. À época e em relação aos fatos, o periciando encontrava-se em descompensação psiquiátrica, com prejuízo total de sua capacidade de entendimento e autodeterminação. Atualmente mantém quadro psíquico sintomático importante e tem indicação de tratamento psiquiátrico em regime de internação por pelo menos seis meses, quando da compensação dos sintomas, principalmente melhora da crítica, deberá manter tratamento ambulatorial. É necessária a participação de familiar responsável. Considerando a periculosidade, neste contexto psiquiátrico forense, o risco de reincidir no delito debido aos síntomas psiquiátricos apresentados, é importante a avaliação clínica associada a fatores de violencia e neste caso pode ser considerada alta. Por fim, não apresenta déficit intelectual/retardo mental e não há elementos que indiquem uso de substância. Juntamente com o laudo pericial, o IML encaminhou memorando informando, em suma, que ALEXANDRE DE OLIVEIRA SOUZA perturbou a tranquilidade da seção de psicopatologia do IML, bem como perseguiu a perita médica-legista responsável pela confecção de seu Laudo de Exame Psiquiátrico. Ao final do documento, ficou registrado que 3 peritos médicos legistas concluíram que ALEXANDRE "apresenta-se delirante, sem crítica e, portanto, sua periculosidade é alta, devendo ser submetido à internação psiquiátrica para tratamento (...)" Considerando o referido documento, o Ministério Público pugnou pela decretação da internação provisória do paciente, nos termos do art. 319, VII, do CPP, o que foi deferido pela MM. Juíza singular, nos seguintes termos: Trata-se de representação do Ministério Público do Distrito Federal pela Internação Psiquiátrica provisória de ALEXANDRE DE OLIVEIRA SOUSA, com lastro no art. 319, inc. VII, do Código de Processo Penal, tendo em vista Memorando de ID no 113070163, segundo o qual o réu perturbou a tranquilidade da Seção de Psicopatologia do IML, assim como perseguiu a peritalegista responsável pela confecção do seu laudo de exame psiquiátrico. Analisando tudo que consta nos autos, e levando-se em conta as razoáveis ponderações tecidas pelo Il. Representante do Ministério Público, bem como considerando que a internação provisória trata-se de uma medida extrema e excepcional prevista no ordenamento jurídico pátrio, tenho que, diante da situação retratada nos presentes autos, notadamente o fato de o réu apresentar um quadro delirante, além de manter sintomas paranoides persecutórios e crítica prejudicada, segundo consta no laudo psiquiátrico de ID 113065922, pelo qual, ainda, considera que a periculosidade é alta e ainda mais considerando que consta dos autos memorando no 3/2022, segundo o qual o réu perturbou a tranquilidade do funcionamento da seção de psicopatologia do IML e perseguiu a perita médica legista, responsável por dois laudos psiquiátricos do réu, entendo que a melhor medida seja a sua internação. Posto isso, com fulcro no art. 319, inciso VII, do Código de Processo Penal, concedo a medida cautelar diversa da prisão consistente na internação provisória de ALEXANDRE DE OLIVEIRA SOUSA, para tratamento, o qual deverá se dar na ATP do Presídio Feminino do Distrito Federal. Expeça-se, de imediato, mandado de recolhimento com cláusula de apresentação imediata à ATP – Presídio Feminino do Distrito Federal para fins de tratamento. Promova a Secretaria as providências pertinentes. Em um juízo de cognição sumária, entendo recomendável a preservação da situação de fato atualmente experimentada pelo paciente, porquanto aparentemente adequado o decreto da medida cautelar. No caso, ainda que o crime imputado ao paciente (descumprimento de medidas protetivas) não tenha sido praticado com violência, consta dos autos que ALEXANDRE telefonou e compareceu pessoalmente ao IML, apresentando condutas de perturbação da tranquilidade do funcionamento da seção de psicopatologia do IML e de perseguição à perita médica-legista, responsável por dois laudos psiquiátricos do paciente. Além disso, há laudo pericial que aponta a adequação da medida cautelar de internação provisória, com conclusão de que, “á época e em relação aos fatos, o periciando encontrava-se em descompensação psiquiátrica, com prejuízo total de sua capacidade de entendimento e autodeterminação”, e de que ele, atualmente, apresenta alta periculosidade e risco de reincidir no delito. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 4 de fevereiro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador